Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713160-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RPV. LEI No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE IURIS TANTUM. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM IDÊNTICO OBJETO. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A inconstitucionalidade por vício formal reconhecida pelo juízo a quo em controle difuso encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, promovida pelo e. Conselho Especial deste Tribunal quanto à Lei Distrital no 5.475/2015 (ADI no 2015.00.2.015077-2), a qual também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. 1.1. Em razão disso, reconhece-se a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, sendo cabível a aplicação do disposto no inciso V do art. 927 do CPC. 2. Além disso, a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, formulada pelo agravante, esbarra no Tema 792 do STF, fixado em sede de repercussão geral no RE no 729.107, verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 3. O título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 razão pela qual, ainda que fosse possível a aplicação da Lei no 6.618/20, caso inexistente a presunção de inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa. 4. A expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor. 5. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 14 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal deve ser aplicada de imediato, constatada a sua natureza processual. Destaca, a respeito, que houve má aplicação do precedente RE 729.107/DF (Tema 792 do STF) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese definida pela Suprema Corte de Justiça. Resume que o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, enquanto que, o caso em análise, diversamente, trata da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84 incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Acrescenta, apenas, que o artigo 100, §§ 3o e 4o, trata do teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital e não possuem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base no mencionado permissivo Constitucional. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 14 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à salientada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao indicado malferimento aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84 incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. Isso porque, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005